Tribunal: TJMT
Processo: 1041139-03.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041139-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 544.722.961-87 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA E
MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA
JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR
– DÉBITO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
–
SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO –
RECURSO PROVIDO
.

Não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vencida a parte apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1041139-03.2023.8.11.0041

APELANTE:

MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA ALMEIDA

APELADA:

CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA ALMEIDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr.
Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Tutela Antecipada e Responsabilidade Civil por Danos Morais, processo nº 1041139-03.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante, em suas razões recursais, alega que “
houve manutenção indevida de anotação prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), no valor de R$ 431,71, com prejuízo em 09/2018, a qual estaria prescrita desde setembro de 2023, o que configuraria má prestação de serviço e dano à sua saúde financeira” (sic).

Argumenta que “
a restrição mantida prescrita junto ao SCR não poderá perdurar ad eternum, causando prejuízos na saúde financeira da Recorrente, inclusive de encontra à Súmula 323 do STJ, caracterizando a má prestação de serviço” (sic).

Discorre que
“o Requerido deixou de juntar em Contestação qualquer documentação capaz de combater a o ato ilícito decorrente da manutenção indevida junto ao Banco Central, porém confirmou que houve o acordo administrativo e fora devidamente adimplido pelo requerente” (sic).

Afirma que “
a indenização pleiteada, é decorrente de ato ilícito praticado pelo requerido, vez que houve a manutenção do CPF do Requerente junto ao Banco Central, e, merecendo o ato ilícito de conduta do Requerido ser reparado” (sic).

Também defende que
“a título de argumentação, acerca das inscrições realizadas junto ao Banco Central, denota-se que possui mês e ano e não possui dia. Embora todas prescritas, não há como afirmar que a instituição “a”; “b” ou “c”, é a mais antiga. Ainda que assim não fosse, inexiste dúvida que todas estão subjudice, porquanto resta afastada a Súmula 385 do STJ” (sic).

A par desses argumentos,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, visando a declaração de inexigibilidade do débito prescrito em decorrência da manutenção indevida junto ao Banco Central SCR, a indenização por danos morais de 20 salários mínimos, bem como a condenação da apelada em honorários advocatícios
(Id. 281469901).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, vez que as razões recursais não atacam diretamente os fundamentos da sentença, requerendo o não conhecimento do recurso.

No mérito, defende a regularidade da inscrição no SCR, destacando que o cadastro possui natureza informativa e sigilosa, de uso interno das instituições financeiras, e que cumpriu rigorosamente as determinações regulatórias do Banco Central.

Argumenta que a apelante não comprovou o fato constitutivo do seu direito, especialmente ausência do débito ou dano decorrente da inscrição, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (id.
281469911).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.
282209863.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida, em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Cinge-se dos autos que
MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA ALMEIDA
ajuizou
a presente ação em desfavor de
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
alegando, em síntese,
que teve seu nome inscrito de forma indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), a pedido do banco reclamado, por débito no valor de R$431,71 (quatrocentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), o qual afirma que se trata de um débito prescrito.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito que originou a restrição em comento, bem como indenização por danos morais.

Após regular trâmite da demanda, o magistrado
a quo
julgou improcedentes
os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora/apelante alega que a restrição mantida prescrita junto ao SCR não poderá perdurar
ad eternum
, causando prejuízos na saúde financeira da recorrente, nos termos da Súmula 323 do STJ, caracterizando a má prestação de serviço.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, visando a declaração de inexigibilidade do débito prescrito em decorrência da manutenção indevida junto ao Banco Central SCR, a indenização por danos morais de 20 salários mínimos.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar
acerca do registro e manutenção do nome da requerente no Sistema de Informação ao Crédito - SCR pela parte requerida, ora apelada, em razão de débito prescrito, e se é cabível a indenização por danos morais.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual responde a instituição financeira, ora apelada, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No caso, é fato incontroverso que a autora recorrente possui um débito que está inscrito no SCR-BACEN, e se refere à
dívida prescrita
, denominada prejuízo/vencido em 09/2018, no importe de
R$ 431,71 (quatrocentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), conforme Id. 28146952)

De acordo com o entendimento do STJ, embora o Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, deva ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa,
“
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).

Deve ser registrado que o SCR-BACEN é um órgão restritivo ao crédito utilizado pelas instituições financeiras para analisar a capacidade de crédito do consumidor sempre que solicitar algum tipo de serviço creditício, como um cartão de crédito, financiamento, conta corrente etc.

Ademais, quanto à inscrição no BACEN de dívidas prescritas, ou seja, que permanecerem há mais de 05 anos, a R
esolução nº. 4.571 do BACEN (recentemente revogada pela Resolução CMN nº. 5.037, de 29/09/2022), expressamente proíbe a permanência de dívidas vencidas há mais de 60 (sessenta) meses no relatório do SCR-BACEN. É o que se extraí da leitura conjugada do artigo 12,
caput
, e § único, com o inciso II do artigo 2º, senão vejamos (artigos 2º, II e art. 14º, § único, da nova Resolução nº. 5.037/2022).

“Art. 12. As instituições remetentes de informações ao Banco Central do Brasil devem identificar, na forma determinada por aquela Autarquia, as operações que na data-base de remessa apresentem atraso igual ou superior a sessenta meses.

Parágrafo único. As operações de que trata o caput não serão consideradas para a finalidade de que trata o inciso II do artigo 2º.

Art. 2º - O SCR tem por finalidade:

I – promover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização e

II – propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidade de clientes em operações de crédito.”

Como se nota o
caput
do art. 12 da referida resolução noticia que as instituições financeiras devem continuar informando a Autarquia acerca de débito com atraso igual ou superior a 60 (sessenta) meses, contudo, ressalva no parágrafo único que tais informações de débito não podem propiciar intercâmbio entre as instituições financeiras, logo, se deduz que estes registros devem ser retirados do registro SCR-BACEN.

Dito de outro modo, de acordo com as normas do Banco Central,
deixa claro a obrigação da instituição financeira de retirar o registro no SCR-BACEN após a ocorrência da prescrição
, o que, de fato, não ocorreu no caso em testilha, razão pela qual patente a responsabilidade civil do banco demandado, ora apelado.

Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” ou “vencido” causa dano ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com a autora/apelante, sendo que tal fato enseja a responsabilidade civil passível de indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
INSCRIÇÃO NO SCR – BANCO CENTRAL. CADASTRO RESTRITIVO CAMPO “PREJUÍZO
” –
DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
. De fato há a inscrição da dívida no campo “prejuízo” em nome do apelante, referente ao Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR. Tal sistema é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Assim, deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa, mas não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
. Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” causa dano ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com o apelante.
Tal fato impõe a responsabilidade do apelado. Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031678-61.2022.8.11.0002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

No mesmo sentido já proferi o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR– DÍVIDA PRESCRITA
– PRAZO QUINQUENAL PARA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – SÚMULA 323 DO STJ C/C ART. 43, § 5º DO CDC – EXTRAPOLAÇÃO –
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A Súmula nº 323 do STJ determina que a “inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) revela-se indevida, o que caracteriza o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral in re ipsa.”

(N.U 1038267-69.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

Ademais, importante registrar que ao analisar o extrato do SCR (Id. 281469852), observa-se que as inscrições realizadas no Banco Central, com
prejuízo
em
09/2018
, constam as seguintes valores: R$ 431,71; R$ 139,71 e R$ 7.285,32, mas, diante da ausência de data no extrato, apenas mês e ano, não se aplica ao caso, a Súmula 385 do STJ.

Quanto ao
quantum
indenizatório, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização, de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser fixado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, quantia essa razoável e dentro dos parâmetros desta Câmara.

Por conseguinte, em razão da reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe. Havendo condenação, impõe-se, na forma prevista pelo art. 85, § 2º, do CPC, a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para observar tal parâmetro, no percentual estipulado na origem, no caso, 10% (dez por cento).

De outro lado, na forma prevista pelo art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA –
OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - INDEVIDA
- EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais. 3 - Considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau.
”
(TJ-MT 00022524420178110051 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a exclusão da restrição do SCR-BACEN contestada nos autos e condenar o banco requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Em consequência,
inverto
os ônus sucumbenciais em desfavor da parte apelada, alterando a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, no índice de 10% (dez por cento), para que tal percentual incida sobre o valor da condenação, na forma determinada pelo art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025